Tribunal: TJPA
Processo: 0004221-93.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004221-93.2018.8.14.0401

APELANTE: LETICIA ANTONIA DOS SANTOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004221-93.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: LETÍCIA ANTONIA DOS SANTOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO DEFENSIVO. R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PREJUDICADO. REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. JUÍZO INCOMPETENTE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso
e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004221-93.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: LETÍCIA ANTONIA DOS SANTOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
LETÍCIA ANTONIA DOS SANTOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33 c/c art. 40, III da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na denúncia (ID nº 10220533 p. 1-4) em resumo, que em 21/02/2018, por volta das 12h, os agentes penitenciários do Centro de Triagem da Marambaia realizando revista nas mulheres que iriam entrar na instituição para visitar os custodiados, encontraram no interior das sacolas portadas pela Recorrente que continham mantimentos a serem entregues ao detento Wellington Silva da Silva, 06 (seis) pedaços de erva seca prensada semelhante à maconha.

Devido aos fatos, a apelante foi denunciada como incursa nas penas dos artigos 33,
caput,
c/c

art. 40, III da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 10220676 - 10220678), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 16414594 p. 1-7) pugnando pelo redimensionamento da pena-base e redução da sanção de multa em razão de sua hipossuficiência.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 16414597 p. 1-7), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do apelo (ID nº 17033456 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Do redimensionamento da pena para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena com relação à vetorial da culpabilidade.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, apesar da fundamentação inidônea com relação ao referido vetor da culpabilidade, a pena base foi fixada no mínimo legal, conforme se vê:

“Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.

A acusada não apresenta outros antecedentes criminais, conforme certidão de antecedentes criminais à fl. 51 dos autos. Com isso, conserva sua primariedade.

Não há elementos para valorar a conduta social e a personalidade do acusado, sendo, pois, circunstância neutra.

Não há elementos para se aferir os motivos do delito, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

As circunstâncias e as consequências do crime são comuns ao delito em tela, sendo, pois, circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima (o Estado), evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, tendo em vista as circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena-base do réu em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,

(...)”

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

2.

Da redução de multa:

Com relação ao pedido de redução de multa, é sabido que, no âmbito do STJ, consolidou-se o entendimento no sentido de que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em multa, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 98, §3º, do CPC, sendo que referida suspensão deve ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista a fase executória se constituir o momento mais adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.

Não é outro o entendimento desta Turma que, por reiteradas vezes, já decidiu que, para fins de concessão do benefício da gratuidade judiciária, a situação financeira da ré/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem, então, deve ser dirigido o pedido de redução da multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença,
conforme
fundamentação acima
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2024